Tribunal: TJMT
Processo: 1029393-95.2022.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029393-95.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JONATAS VIEIRA DA SILVA - CPF: 704.223.381-68 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA PACTUAÇÃO. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional cumulada com repetição de indébito, diante da ausência de prova da abusividade dos juros remuneratórios e da inexistência de danos morais indenizáveis.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve pactuação expressa de taxa de juros remuneratórios de 1% ao mês e se seria abusiva a cobrança em patamar superior; e (ii) saber se a divergência contratual quanto à taxa de juros configura dano moral indenizável, ensejando repetição em dobro do suposto indébito.

III. Razões de decidir

3. Não houve comprovação documental da taxa alegadamente pactuada de 1% ao mês, revelando ausência de substrato probatório suficiente para justificar a revisão contratual.

4. A jurisprudência consolidada do STJ admite revisão de cláusulas contratuais bancárias apenas em hipóteses excepcionais de desvantagem exagerada, o que não se verificou nos autos.

5. A taxa de juros aplicada é inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central, não configurando abusividade.

6. O dano moral não se presume em situações de inadimplemento contratual, exigindo prova de violação à dignidade da pessoa humana ou direitos da personalidade, o que não foi demonstrado.
7. Inexistente cobrança indevida ou má-fé da instituição financeira, descabe a repetição em dobro de valores pagos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A revisão judicial de cláusulas contratuais bancárias exige a demonstração de abusividade concreta, sendo insuficiente a simples alegação de taxa superior à pactuada, desacompanhada de prova documental. 2. A cobrança de juros remuneratórios dentro da média de mercado não configura, por si só, abusividade. 3. A existência de divergência contratual sobre encargos financeiros não gera, por si só, direito à indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts.
5º, X; CDC, arts. 6º, III e VIII; art. 42, p.u.; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; Súmulas n. 297 e 381/STJ; TJMT, AC 1049463-79.2023.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 05.06.2024; TJMT, AC 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria P. de Carvalho, j. 06.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JONATAS VIEIRA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Revisional de Contrato com Repetição de Indébito
movida em desfavor de
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.,
julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, condenando a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado
da
causa.

Inconformada, a parte apelante argumenta que o Juízo de Origem ignorou o fato de que o contrato celebrado entre as partes estabelece de forma clara e inequívoca, a taxa de juros remuneratórios de 1% (um por cento) ao mês. Sustenta que com base no princípio do “
pacta sunt servanda
”, deveria ter sido mantido o que restou fixado no contrato.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais (Id. 305615388).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 305615392).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JONATAS VIEIRA DA SILVA
contra a sentença proferida nos autos da
Ação Revisional de Contrato com Repetição de Indébito
movida em desfavor de
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

Passo ao exame da controvérsia, iniciando pela análise das questões preliminares e pressupostos metodológicos que informam a presente decisão.

A subsunção das operações bancárias às disposições consumeristas constitui entendimento pacificado nos tribunais superiores, vejamos:

Súmula n. 297 - STJ

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

A “
ratio decidendi
” desta orientação assenta-se na configuração da relação de consumo típica entre instituição financeira e cliente pessoa física, caracterizada pela vulnerabilidade técnica e informacional do destinatário final dos serviços bancários:

"Na vulnerabilidade técnica, o comprador não possui conhecimentos específicos sobre o objeto que está adquirindo e, portanto, é mais facilmente enganado quanto às características do bem ou quanto à sua utilidade, o mesmo ocorrendo em matéria de serviços. A vulnerabilidade técnica, no sistema do CDC, é presumida para o consumidor não profissional, mas também pode atingir excepcionalmente o profissional, destinatário final fático do bem
[1]
."

O Juízo “
a quo
” procedeu à correta análise dos pressupostos legais para inversão do ônus da prova, aplicando criteriosamente os requisitos alternativos previstos no art. 6º, VIII, do CDC.

A ausência de hipossuficiência técnica específica e de verossimilhança das alegações justifica plenamente o indeferimento da medida. Ademais, a inércia das partes na fase de especificação de provas revela descuido processual incompatível com a seriedade da prestação jurisdicional.

A delimitação do âmbito de conhecimento jurisdicional em contratos bancários obedece aos rígidos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência superior:

Súmula n. 381 - STJ

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A insurgência recursal funda-se na tese de que
teria havido pactuação expressa de juros remuneratórios à taxa de 1% ao mês, com posterior descumprimento pela instituição financeira
. Contudo, o exame detido dos autos revela absoluta carência probatória quanto à alegada estipulação específica.

A
ausência de documentação hábil a comprovar a pactuação nos moldes defendidos pelo apelante constitui óbice intransponível ao acolhimento da pretensão
.

Sob o prisma da hermenêutica contratual, o princípio “
pacta sunt servanda
” somente pode ser invocado quando efetivamente demonstrada a existência de cláusula específica. A mera alegação, desprovida de substrato probatório, não se presta a fundamentar pretensão revisional.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores estabelece critérios rigorosos para caracterização de abusividade em juros bancários.

A simples superação do patamar de 12% ao ano não configura, per si, abusividade passível de intervenção judicial. Exige-se demonstração concreta e objetiva de que
a taxa praticada destoa substancialmente da média de mercado para operações similares
.

A propósito, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês .ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1 .061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese. Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea a do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos.”(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2009 RSSTJ vol . 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48) (destaquei)

Aliás, este e. Tribunal de Justiça já decidiu em casos análogos, “
in verbis
”:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – REJEITADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APOSENTADO/PENSIONISTA – JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO – CET – CUSTO EFETIVO TOTAL – INEXISTÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1 .061.530/RS. 2.
Estando o percentual de juros dentro do limite de taxa máxima de juros indicada na Instrução Normativa n .º 28/2008 do INSS/PRES, que estabelece critérios e procedimentos operacionais relativos à consignação de descontos para pagamento de empréstimos e cartão de crédito, contraídos nos benefícios da Previdência Social, alterado pela Instrução Normativa do Instituto Nacional do Seguro Social n. 80 de 17.08.2015 que alterou a IN n . 28, estabelecida em seu artigo 13, deve ser mantido os juros contratados
. 3. No tocante aoCusto Efetivo Total, importante esclarecer que no CET são inclusos as tarifas, tributos, taxas, seguros e outras despesas e, logicamente, seu percentual é maior que a taxa mensal de juros estipulada no contrato, o que não torna a sua cobrança ilícita.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1049463-79 .2023.8.11.0041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2024) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -– JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO
Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores a taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061 .530/RS
. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. No CET- Custo Efetivo Total são incluídas as tarifas, tributos, taxas, seguros e outras despesas e, logicamente, seu percentual é maior que a taxa mensal de juros estipulada no contrato, o que não torna a sua cobrança ilícita. Não há que se falar em cobrança pela instituição financeira, no período de normalidade contratual, de juros acima dos contratados, quando pela “Utilização de Crédito, Custo efetivo Total” trazida pelo banco verifica-se que incidiram juros pactuados de 3,22% ao mês, com custo efetivo total de 3,39% ao mês, não se falando em cobrança pela instituição financeira, no período de normalidade contratual, acima dos contratados, principalmente, quanto a parte requerente levou em consideração apenas os juros mensais pactuados, esquecendo-se de considerar os demais encargos . Não há que se cogitar de cobrança de taxa e juros diversa da contratada, pois esses valores foram devidamente aplicados pela requerida, não havendo irregularidades na forma de cálculo. Mantidas as cláusulas pactuadas, não há qualquer valor a ser repetido.”(TJ-MT - AC: 10070925420228110003, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023) (destaquei)

No caso “
sub judice
”, o apelante limitou-se
a invocar genericamente a alegada abusividade, sem produzir prova técnica idônea ou estudo comparativo que evidenciasse disparidade significativa em relação às taxas praticadas no mercado para o produto específico contratado
.

Quanto aos danos morais, a configuração de dano moral pressupõe lesão à dignidade da pessoa humana ou aos direitos da personalidade que transcenda os meros dissabores cotidiano. No presente caso,
não se vislumbra qualquer constrangimento qualificado ou ofensa à esfera existencial do apelante que justifique reparação extrapatrimonial
. A divergência contratual, por si só, não gera direito à indenização por danos morais.

A repetição do indébito pressupõe, logicamente, a prévia configuração de cobrança indevida. Considerando-se a inexistência de abusividade nos juros praticados, não se configura o antecedente lógico necessário à incidência da regra do art. 42, parágrafo único, do CDC. Ademais, eventual aplicação da sanção prevista no diploma consumerista exigiria demonstração de má-fé da instituição financeira, elemento subjetivo não evidenciado nos autos.

O exame acurado da controvérsia revela que as pretensões recursais carecem de substrato
fático-probatório suficiente para sua procedência
. A ausência de prova técnica especializada, aliada à inércia do apelante na fase instrutória, impede o acolhimento das teses defensivas. A sentença atacada revela-se tecnicamente irrepreensível, pautando-se nos precedentes consolidados dos tribunais superiores e na correta aplicação dos princípios norteadores das relações de consumo bancárias.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter integralmente a sentença atacada, por seus próprios fundamentos, que ora ratifico e complemento. Condeno o apelante ao pagamento de
honorários advocatícios que fixo
, nos termos do art. 85, §11 do CPC, em 12% sobre o valor atualizado da causa, majorando em
2% o percentual fixado na origem
, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

[1]
MARQUES, Claudia; BENJAMIN, Antonio; MIRAGEM, Bruno.
1.1 Princípio da vulnerabilidade
In: MARQUES, Claudia; BENJAMIN, Antonio; MIRAGEM, Bruno.
Direito do consumidor: princípios gerais e defesa do consumidor em juízo
. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2015. Disponível em:
https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/direito-do-consumidor-principios-gerais-e-defesa-do-consumidor-em-juizo/1499781117
. Acesso em: 26 de Agosto de 2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025